Tribunal: TJSP
Processo: 1019015-41.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Fechamento de estabelecimentos comerciais que exercem atividade não essencial em razão do combate à disseminação da Covid-19. Floricultura. Comércio varejista de flores e plantas ornamentais que não se enquadra na classificação de atividade essencial. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida. Recurso desprovido.